Tribunal: STJ
Processo: 4130875-79.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227119 - MG(2025/0444472-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DOUGLAS DE OLIVEIRA PORTUGAL - MG147922
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA E
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso ordinário em
por meio do qual se buscava a revogação da prisão
habeas corpus
preventiva decretada e mantida em sentença condenatória por crimes previstos nos
artigos 217-A,
artigo 226, II, “b”, artigo 147, § 1o, artigo 329 e artigo 129, § 12, todos
c/c
do Código Penal,
artigo 61, II, “f”, e na forma do artigo 69 do Código Penal, com
c/c
pena fixada em 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 ano e 1
mês de detenção, tendo sido negado ao condenado o direito de recorrer em liberdade.
2. Fato relevante. A defesa sustenta que a segregação processual estaria despida de
fundamentação idônea, especialmente pela alegada falta de contemporaneidade da
medida, e pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares
diversas.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem em habeas
e a decisão ora agravada manteve a prisão preventiva com base na gravidade
corpus
concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante se
encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente na
gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi do crime de estupro de vulnerável e
na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente para resguardar a
integridade física e psíquica da vítima; e (ii) saber se a alegação de ausência de
contemporaneidade da prisão pode ser examinada por esta Corte, diante da ausência de
Documento eletrônico VDA55951208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b1841eb-f215-4617-9a32-b49d6ca38b64

prévia deliberação sobre o ponto pelo Tribunal de origem, bem como se condições
pessoais favoráveis e eventual aplicação de medidas cautelares diversas seriam
suficientes para afastar a custódia preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual se justifica sua manutenção pelos
próprios fundamentos.
6. A prisão cautelar mostra-se adequada e necessária, pois decretada e mantida com base
em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta evidenciada
pelo modus operandi do crime de estupro de vulnerável, em que, em tese, o agravante
teria investido contra a dignidade sexual da própria filha de 5 anos de idade, retirando
sua peça íntima e tocando sua genitália, causando vermelhidão, além de ameaçar quebrar
o nariz da genitora da menor em ambiente hospitalar, circunstâncias que revelam
acentuada periculosidade e justificam a segregação para garantia da ordem pública e
proteção da vítima.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos
concretos que recomendam a manutenção da custódia, nem legitimam a substituição por
medidas cautelares diversas.
8. A alegação de que a necessidade da prisão deveria ser reavaliada com base em fatos
contemporâneos não pode ser examinada por esta Corte, porque a quaestio não foi objeto
de deliberação pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento sob pena de
indevida supressão de instância.
9. Inexistindo fatos novos ou teses jurídicas diversas e estando a decisão agravada em
consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria, impõe-se a manutenção
da decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a prisão preventiva
do agravante.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva encontra respaldo quando fundamentada em elementos concretos
dos autos que revelem a gravidade concreta do delito, o modus operandi e a
periculosidade do agente, especialmente para garantia da ordem pública e proteção da
vítima de crime sexual contra vulnerável.
2. Condições pessoais favoráveis e a mera alegação de possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas não afastam a necessidade da custódia preventiva quando
presentes fundamentos idôneos para sua manutenção.
3. A análise, por tribunal superior, de tese relativa à ausência de contemporaneidade da
prisão preventiva exige prévia apreciação pelo Tribunal de origem, sob pena de
supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; Código Penal,
II,
art. 217
art. 226,
“b”; Código Penal,
§ 1o; Código Penal,
Código Penal,
§ 12;
art. 147,
art. 329;
art. 129,
Código Penal,
II, “f”; Código Penal,
art. 61,
art. 69.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante considerada para fins
de formação da ementa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55951208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b1841eb-f215-4617-9a32-b49d6ca38b64

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b1841eb-f215-4617-9a32-b49d6ca38b64

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227119 - MG(2025/0444472-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DOUGLAS DE OLIVEIRA PORTUGAL - MG147922
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA E
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso ordinário em
por meio do qual se buscava a revogação da prisão
habeas corpus
preventiva decretada e mantida em sentença condenatória por crimes previstos nos
artigos 217-A,
artigo 226, II, “b”, artigo 147, § 1o, artigo 329 e artigo 129, § 12, todos
c/c
do Código Penal,
artigo 61, II, “f”, e na forma do artigo 69 do Código Penal, com
c/c
pena fixada em 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 ano e 1
mês de detenção, tendo sido negado ao condenado o direito de recorrer em liberdade.
2. Fato relevante. A defesa sustenta que a segregação processual estaria despida de
fundamentação idônea, especialmente pela alegada falta de contemporaneidade da
medida, e pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares
diversas.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem em habeas
e a decisão ora agravada manteve a prisão preventiva com base na gravidade
corpus
concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55387237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:54
Código de Controle do Documento: a4e4f7d8-b0c8-4860-8db2-4c7690fa242b

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante se
encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente na
gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi do crime de estupro de vulnerável e
na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente para resguardar a
integridade física e psíquica da vítima; e (ii) saber se a alegação de ausência de
contemporaneidade da prisão pode ser examinada por esta Corte, diante da ausência de
prévia deliberação sobre o ponto pelo Tribunal de origem, bem como se condições
pessoais favoráveis e eventual aplicação de medidas cautelares diversas seriam
suficientes para afastar a custódia preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual se justifica sua manutenção pelos
próprios fundamentos.
6. A prisão cautelar mostra-se adequada e necessária, pois decretada e mantida com base
em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta evidenciada
pelo modus operandi do crime de estupro de vulnerável, em que, em tese, o agravante
teria investido contra a dignidade sexual da própria filha de 5 anos de idade, retirando
sua peça íntima e tocando sua genitália, causando vermelhidão, além de ameaçar quebrar
o nariz da genitora da menor em ambiente hospitalar, circunstâncias que revelam
acentuada periculosidade e justificam a segregação para garantia da ordem pública e
proteção da vítima.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos
concretos que recomendam a manutenção da custódia, nem legitimam a substituição por
medidas cautelares diversas.
8. A alegação de que a necessidade da prisão deveria ser reavaliada com base em fatos
contemporâneos não pode ser examinada por esta Corte, porque a quaestio não foi objeto
de deliberação pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento sob pena de
indevida supressão de instância.
9. Inexistindo fatos novos ou teses jurídicas diversas e estando a decisão agravada em
consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria, impõe-se a manutenção
da decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a prisão preventiva
do agravante.
Documento eletrônico VDA55387237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:54
Código de Controle do Documento: a4e4f7d8-b0c8-4860-8db2-4c7690fa242b

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva encontra respaldo quando fundamentada em elementos concretos
dos autos que revelem a gravidade concreta do delito, o modus operandi e a
periculosidade do agente, especialmente para garantia da ordem pública e proteção da
vítima de crime sexual contra vulnerável.
2. Condições pessoais favoráveis e a mera alegação de possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas não afastam a necessidade da custódia preventiva quando
presentes fundamentos idôneos para sua manutenção.
3. A análise, por tribunal superior, de tese relativa à ausência de contemporaneidade da
prisão preventiva exige prévia apreciação pelo Tribunal de origem, sob pena de
supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; Código Penal,
II,
art. 217
art. 226,
“b”; Código Penal,
§ 1o; Código Penal,
Código Penal,
§ 12;
art. 147,
art. 329;
art. 129,
Código Penal,
II, “f”; Código Penal,
art. 61,
art. 69.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante considerada para fins
de formação da ementa.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 227-229, a
qual neguei provimento ao recurso ordinário em
interposto por
habeas corpus
ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA.
Consta nos autos que o agravante foi sentenciado, em
à pena de
17/10/2025,
24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1 ano e 1 mês de
detenção, como incurso nos crimes capitulados no 217-A,
artigo 226, II, “b”, do
c/c
Código Penal, artigo 147, §1o, artigo 329 e artigo 129, §12, todos do Código Penal, c/c
artigo 61, II, “f”, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo negado
o direito de recorrer em liberdade.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de
habeas corpus
origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 153-160.
Nas razões do recurso, o agravante alega que a segregação processual

se encontra despida de fundamentação idônea, apontando falta de contemporaneidade da
medida.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Documento eletrônico VDA55387237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:54
Código de Controle do Documento: a4e4f7d8-b0c8-4860-8db2-4c7690fa242b

Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
A análise do decreto prisional e da sentença condenatória, bem como do
acórdão impugnado, permite a conclusão de que a prisão cautelar do agravante se
encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório; notadamente se considerada a gravidade concreta
evidenciada pelo
da conduta, consistente em estupro de vulnerável, haja
modus operandi
vista que, em tese, o agravante teria investido contra a dignidade sexual de sua filha, de 5
(cinco) anos de idade, porquanto supostamente teria retirado a calcinha da criança e
passado o dedo na genitália causando-lhe vermelhidão; constando, ainda, nos autos que
teria ameaçado quebrar o nariz da genitora da menor, em pleno ambiente hospitalar.
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agravante, justificando a
segregação cautelar para a garantia da ordem pública, mormente, como forma de
assegurar a integridade física e psíquica da vítima.
Sobre o tema:
"No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada para
garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta
supostamente praticada, evidenciada pelo modus operandi. O paciente,
aproveitando-se da condição de pai, inclusive no período em que
detinha a guarda unilateral, teria reiteradamente abusado da própria
filha, dos 9 aos 13 anos de idade, praticando atos libidinosos. Sobre a
gravidade, a diretora da escola onde a menor estudava narrou que a
vítima, ao fazer o relator espontâneo, teve uma forte crise de ansiedade,
sendo necessário acionar o SAMU. Por essas razões, a vítima deve ser
protegida, pois pode sofrer ameaças por parte do suposto abusador,
Documento eletrônico VDA55387237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:54
Código de Controle do Documento: a4e4f7d8-b0c8-4860-8db2-4c7690fa242b

próprio pai. Prisão mantida para resguardar a ordem pública e a
integridade física e psicológica da vítima" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.017.692/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
21/10/2025.

"A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo
Magistrado sentenciante que entendeu estarem mantidos os
fundamentos que deram suporte à prisão preventiva. Isso porque
ficaram demonstradas, com base em elementos colhidos dos autos, a
gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente, que se
aproveitava da condição de pai da ofendida - com menos de 14 anos de
idade à época do início dos fatos - para praticar atos libidinosos
consistentes em passar a mão no seu corpo, alisar, beijar sua boca,
inserindo a mão dentro de seu short, dizendo sempre que isso era
normal, e a chamava para "namorar". Assim, a custódia cautelar resta
devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública" (HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
585.711/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
20/4/2021,
26/4/2021.

No mais, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de garantirem
ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se
falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que
ocorre na hipótese.
Por fim, no que se refere à alegação acerca de que -a necessidade da prisão
deve ser reavaliada com base em fatos contemporâneos, o que não ocorreu-, verifico que
a
não foi objeto de deliberação no acórdão hostilizado, o que obsta o exame
quaestio
desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Ilustrativamente:
"Quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre os
fatos e o decreto de custódia preventiva, observa-se que o Tribunal de
origem não analisou o pleito, no julgamento do writ originário, de modo
que sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena
de se incorrer em indevida supressão de instância" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
186.267/PE,
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55387237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:54
Código de Controle do Documento: a4e4f7d8-b0c8-4860-8db2-4c7690fa242b

“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA55387237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:54
Código de Controle do Documento: a4e4f7d8-b0c8-4860-8db2-4c7690fa242b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.119 / MG
Número Registro: 2025/0444472-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009772420258130116
10000254130875001
41308757920258130000
50010111120258130116
9772420258130116
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DOUGLAS DE OLIVEIRA PORTUGAL - MG147922
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DOUGLAS DE OLIVEIRA PORTUGAL - MG147922
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55914850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:31
Código de Controle do Documento: f5aaccec-88e9-40f4-bc84-286caa2ebdb2

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:31
Código de Controle do Documento: f5aaccec-88e9-40f4-bc84-286caa2ebdb2